Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804605-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLID PARA MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DE DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Prescrição Intercorrente. Não ocorrência.

2.

Nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos arts. 2º, §5º da Lei n.º 6.830 e 202 do CTN.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
SOLID PARÁ MADEIRAS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo n.º 0800872-53.2021.8.14.0301) proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 8913445), aduz a necessidade de reforma da decisão combatida diante da nulidade da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente da CDA, bem como da mesma não possuir dados obrigatórios constantes no art. 2º da Lei n.º 6.830/80.

Alega a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da execução fiscal e a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a continuidade do processo de execução, com o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de id. 9291093,
indeferi

a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso,
ante a ausência dos seus requisitos necessários, até decisão definitiva da Turma Julgadora.

O agravado, em suas contrarrazões recursais (id. 10037445), aduz a inocorrência de prescrição intercorrente e a plena validade da CDA, pugnando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Inicialmente, a recorrente levanta a ocorrência da prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução fiscal.

Da análise dos autos, constato que a ação foi ajuizada em 18/02/2008, o despacho de citação foi proferido em 22/02/2008, sendo expedida carta de citação em 16/07/2009, culminando com a citação do executado em 13/08/2009.

Assim, tão logo citado, o executado ofereceu à penhora o próprio imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, datada de 19/08/2009. Tendo, em seguida, sido prolatado despacho determinando a intimação do exequente, contudo o mesmo só foi cumprido em 27/07/2011, conforme termo de vistas a Fazenda Pública (id. 37031517).

Após, tendo sido intimado, o exequente apresentou manifestação, pelo que não há que se fala em desídia da fazenda pública, tampouco em paralização dos autos por mais de 5 (cinco) anos por sua causa, como bem asseverado na decisão agravada.

Não se pode olvidar que o decurso do tempo no processo e a demora na efetivação dos atos processuais não se deu em razão de comportamento desidioso do recorrido, e sim, dos próprios mecanismos da Justiça, pelo que incabível o acolhimento da prescrição intercorrente requerida.

O segundo ponto levantado no presente recurso refere-se a alegação de nulidade da CDA em razão de não conter seus dados obrigatórios.

Em que pese os argumentos da recorrente, não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que existe a identificação da origem da dívida, sua fundamentação legal, além da descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora, pelo que se denota que preencheu os requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN (id. 8913449 – págs. 2/3).

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa da recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...)
Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos
". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas " (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO. CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, bem como o tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constando do título campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), resta afastada cogitação em torno de alguma nulidade. Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar decreto de nulidade. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70083331561 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - PROCON - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CABINES INDIVIDUAIS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO E ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NAS QUAIS SE BASEOU A AUTUAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA - PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - RECURSO NEGADO. 1- A matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder, federal, estadual, bem como municipal, por tratar-se de interesse local, na forma do art. 24, 25, e 30, da CF/88. 2- Contendo a CDA os requisitos legais, não se declara a nulidade do título sem a demonstração de que houve vulneração do direito de defesa do embargante. 3- Recurso de apelação desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000200269637001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Assim, estando irreparável a decisão que rejeito a exceção de pré-executividade, mantenho-a inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023